Tribunal: TJBA
Processo: 8071486-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071486-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JANICE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS GARCIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEPÓSITO JUDICIAL EM CONTA VINCULADA A PROCESSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o depósito, no prazo de 15 dias, da quantia de R$ 18.610,07, em conta judicial vinculada a processo trabalhista (RT nº 0000082-40.2012.5.05.0133), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. A decisão foi fundamentada no repasse equivocado de valores descontados da autora, Janice Araújo Silva, para conta judicial diversa, resultando em execução indevida contra ela na Justiça do Trabalho. A PETROS recorreu, alegando nulidade por usurpação de competência da Justiça Trabalhista, decisão extrapetita e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo cível possui competência para determinar depósito judicial em processo trabalhista; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites do pedido formulado na inicial (decisão extrapetita); (iii) averiguar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo cível não possui competência para determinar medidas satisfativas ou de execução referentes a processo que tramita na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e à cláusula da reserva de jurisdição.

A autora está sendo executada em demanda trabalhista, cuja condução e controle competem exclusivamente ao juízo trabalhista, inclusive para eventual correção de repasses equivocados ou devolução de valores.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, uma vez que não há
periculum in mora
a justificar a medida liminar, considerando que o juízo laboral reconheceu a quitação do débito exequendo e autorizou a liberação dos valores à autora.

A eventual confissão da PETROS acerca do repasse equivocado não autoriza o juízo cível a intervir na execução trabalhista, cabendo à autora provocar o juízo competente, inclusive mediante requerimento de transferência dos valores com base nas provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo cível é incompetente para determinar depósito judicial em processo de natureza trabalhista, sob pena de afronta à cláusula da reserva de jurisdição.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se verificam quando o juízo competente já reconheceu a quitação do débito e autorizou a liberação dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071486-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravada JANICE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer do Agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.